Tribunal: TJBA
Processo: 8030846-09.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8030846-09.2024.8.05.0000 Origem: Gandu-BA (Vara Criminal) Paciente: Ademilton Firmino dos Santos Impetrante: Marcos Eduardo Cardoso Fernandes Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia S. Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 16 § 1°, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM 20/03/2024. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE PRISIONAL POR SE TRATAR DE MEDIDA EXTEMPORÂNEA. ATUALIDADE PRISIONAL. PACIENTE QUE TEVE DECRETO PREVENTIVO APÓS ANÁLISE A QUO EM RAZÃO DE POSSÍVEL REITERAÇÃO CRIMINOSA, PORQUE EM LIBERDADE PROVISÓRIA FOI PRESO COM ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS (DENÚNCIA – ID. 433520792, EM 01/03/2024). NECESSIDADE PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA SE DIZ COM A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS E NÃO NECESSARIAMENTE COM O MOMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA EM SI. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E CONCESSÃO DO MANDAMUS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8030846-09.2024.805.0000, da Vara Criminal da Comarca de Gandu-BA, tendo como Impetrante o Advogado, Bel. Marcos Eduardo Cardoso Fernandes, como Paciente Ademilton Firmino dos Santos e Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir: